Tribunal: TJMT
Processo: 1010086-25.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010086-25.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Valor da Causa, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), LUCIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 865.718.851-15 (EMBARGADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLTZ CAPITAL S.A. - CNPJ: 35.905.872/0002-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão do Juiz a quo que retificou o valor da causa, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, com base no montante global das obrigações submetidas à reorganização judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São elas: a) verificar a existência de contradição entre a aplicação do art. 292, II, do CPC e a adoção do valor integral das dívidas como parâmetro para fixação do valor da causa; b) examinar a alegada omissão quanto à delimitação do proveito econômico perseguido na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição, pois o Colegiado concluiu que, nas Ações de Superendividamento, a parte controvertida corresponde à totalidade das obrigações submetidas à repactuação judicial.

4. Não há omissão, uma vez que o Colegiado enfrentou a controvérsia relativa à definição do valor da causa e concluiu que o proveito econômico perseguido não se limita à diferença entre os descontos atualmente realizados e aqueles pretendidos pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta o núcleo da controvérsia e expõe fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, II, e 1.022; CDC, arts. 104-A e seguintes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Daycoval S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 371877386 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões, alega que o Colegiado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de que o valor da causa deve refletir apenas a parcela efetivamente controvertida da relação jurídica, e não a integralidade do saldo devedor.

Afirma que a pretensão deduzida na Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) não visa à extinção das dívidas, tampouco à exoneração das obrigações assumidas, mas apenas à limitação dos descontos incidentes sobre a renda do consumidor e à reorganização das condições de pagamento, circunstância que restringe o proveito econômico discutido à diferença entre o valor atualmente descontado e aquele pretendido judicialmente.

Alega que o Acórdão também é contraditório pois, embora tenha reconhecido a possibilidade de fixação do valor da causa com base na parte controvertida da relação jurídica, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil, concluiu pela adoção do valor integral dos contratos objeto da repactuação.

Sustenta que tal conclusão esvazia a distinção legal entre o valor total do negócio jurídico e sua parcela efetivamente controvertida.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento do Recurso, com atribuição de efeitos infringentes, para que o valor da causa seja fixado com base apenas na parcela controvertida da obrigação, além do pronunciamento expresso acerca dos arts. 292, II e § 3º, e 1.022 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.

Manifestação do Embargado no Id. 376307399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme sustenta o Embargante, o Colegiado incorreu em incompatibilidade lógica ao reconhecer a incidência do art. 292, II, do CPC, que prevê a fixação do valor da causa com base no valor do ato ou de sua parte controvertida, e, ao mesmo tempo, concluir que o valor da causa deve corresponder à integralidade das dívidas submetidas à repactuação.

Não há qualquer incoerência entre a premissa adotada e a conclusão alcançada.

Com efeito, a leitura do julgado afasta qualquer dúvida de que o Colegiado
não
afirmou que a parte controvertida corresponde à diferença entre os descontos atualmente realizados e aqueles pretendidos pelo consumidor. Ao contrário, consignou expressamente que, nas Ações de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, a controvérsia não se restringe à limitação dos descontos incidentes sobre a renda do devedor, mas alcança a reorganização judicial da totalidade das obrigações financeiras submetidas ao plano de pagamento.

Assim, a conclusão do Colegiado foi justamente a de que, nessa espécie de demanda, a parte controvertida a que alude o art. 292, II, do CPC coincide com o montante global das obrigações cuja reestruturação é postulada judicialmente.

Tampouco se constata omissão, pois o Tribunal enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada o núcleo da controvérsia, qual seja: se o valor da causa deveria corresponder apenas à parcela mensal controvertida ou ao montante global das dívidas submetidas ao procedimento de repactuação por superendividamento.

Ainda assim, para evitar qualquer dúvida acerca da fundamentação adotada, esclareço que o fato de o consumidor não pretender a extinção das dívidas ou a exoneração integral das obrigações não altera a conclusão alcançada no Acórdão.

Com efeito, a Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento tem objeto mais amplo do que a simples redução dos descontos incidentes sobre a renda do consumidor. A pretensão deduzida em juízo envolve a reorganização compulsória do passivo financeiro, mediante redefinição de prazos, condições de pagamento, encargos e forma de satisfação dos créditos submetidos ao procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, embora as obrigações não sejam extintas, todo o conjunto de contratos submetidos ao plano judicial é alcançado pela pretensão revisional e reorganizatória formulada pelo consumidor, razão pela qual o conteúdo patrimonial em discussão não se limita à diferença entre os descontos atualmente realizados e aqueles pretendidos, mas abrange a integralidade das obrigações cuja forma de cumprimento se pretende modificar.

Por essa razão, o proveito econômico perseguido na demanda não pode ser aferido apenas pela redução mensal dos descontos incidentes sobre a renda do Embargado, mas deve considerar o conjunto das obrigações submetidas à repactuação judicial, circunstância que justifica a adoção do saldo global das dívidas como parâmetro para fixação do valor da causa.

Ante o exposto,
prequestionada a matéria
,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026